Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716302-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RUBENS BELFORT BAZILIO TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0721663-17.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de habilitação formulado pela instituição financeira na condição de terceiro interessado, sob o fundamento de que o feito tramita em segredo de justiça e não teria sido demonstrado o interesse jurídico do requerente. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da penhora proposto por Y. B. B. D. S. - CPF/CNPJ: 075.699.881-67, representada por M. DOS S. G. - CPF/CNPJ: xxx.xxx.xxx-xx em desfavor de RUBENS BELFORT BAZILIO TORRES - CPF/CNPJ: xxx.xxx.xxx-xx. Determinou-se a penhora dos valores encontrados na conta do FGTS do executado. Satisfeita a penhora, a instituição financeira BANCO J. SAFRA S/A, conforme petição de ID Num. 230569932) requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para a devolução dos valores penhorados da conta vinculada ao FGTS alegando, em apertada síntese, que o executado contratou empréstimo para a antecipação desses saques, ficando parte do saldo do seu FGTS cedido fiduciariamente como garantia da operação. Intimada, a parte credora se manifestou no ID Num. 230975088. O MP opinou pela rejeição do pedido (ID Num. 231120789). É o relatório, DECIDO. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário, incluindo o FGTS, apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo. Logo, é possível a penhora e o saque imediato de saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nos casos de débito alimentar, porquanto, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade das contas vinculadas ao referido fundo, prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, pode ser mitigada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE FGTS. IMPENHORABILIDADE LEGAL. MITIGAÇÃO. DÍVIDA ALIMENTAR STRICTO SENSU. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990, os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis. 2. A jurisprudência possibilita excepcional penhora em contas vinculadas ao FGTS apenas em caso de execução de verba alimentar stricto sensu, ou seja, as oriundas de pensão alimentícia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1893901, 0722362-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) A penhora dos valores creditados na conta vinculada do FGTS, além de ser o meio mais efetivo para quitação das parcelas atrasadas, já que viabiliza a liquidação integral e mais célere, é também o menos oneroso ao devedor. Dessa maneira, INDEFIRO o pedido de ID Num. 230569932, uma vez que a garantia existente em favor da instituição financeira não configura óbice à penhora total do saldo FGTS, uma vez que o crédito alimentar, dada a sua natureza, prefere a qualquer outro. Ressalte-se que a instituição financeira, em caso de inadimplemento, pode se utilizar de meios judiciais cabíveis para cobrança de eventuais valores. À secretaria para promover o acesso da presente decisão aos patronos da instituição financeira BANCO J. SAFRA S/A indicados na petição de ID Num. 230569932. Após, tomem-se as providências para o arquivamento.” O agravante sustenta que é credor do executado R. B. B. T.S, com quem celebrou contrato de empréstimo consignado garantido por alienação fiduciária do saldo do FGTS, cuja eficácia foi afetada por ordem judicial exarada nos autos de origem. Alega que a habilitação no feito se faz necessária para acompanhar o desfecho da execução alimentar e possibilitar eventual reaverbação da garantia contratual. Destaca que “O ingresso do agravante nos autos do processo como terceiro interessado deve ser admitido, já que o seu interesse não é apenas econômico, mas, também, jurídico.” O fundamento jurídico invocado pelo recorrente encontra amparo no art. 784, XII, do Código de Processo Civil, que reconhece a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, bem como no art. 28 da Lei no 10.931/2004, que lhe confere liquidez, certeza e exigibilidade. O agravante defende que, nessa condição, possui interesse jurídico suficiente para justificar sua intervenção no processo. O pedido final é para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente deferimento da habilitação do agravante nos autos como terceiro interessado, para acompanhar a satisfação do crédito alimentar e, após o pagamento da obrigação alimentar, seja oficiada a Caixa Econômica Federal para a reaverbação da alienação fiduciária sobre o FGTS do executado, em relação ao contrato CCB no 21843775. Preparo no ID 71207633. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator